Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-20.2022.8.11.0101
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000899-20.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELSI JANDIRA HATTJE - CPF: 581.779.571-04 (APELANTE), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), L.H.M. TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 07.063.683/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HATTJE - CPF: 570.020.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MARIA ROCHA GOLIN - CPF: 850.520.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA POR DOCUMENTOS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – EFEITOS
EX TUNC
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO –DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Em embargos de terceiro quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do STJ) bem como com as custas e despesas processuais.

É vedada a aplicação do princípio da sucumbência em detrimento ao da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiro, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Diante do exposto,
ACOLHO
as impugnações à justiça gratuita e ao valor da causa e, no mérito, face a ausência de resistência,
CONFIRMO a tutela de urgência
outrora concedida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido para determinar a baixa na constrição que recaiu sobre o veículo CRETA ATTITUDE PCD 1.6, marca Hyundai, fab/ano 2020/2020, Placa RAL8B63, Chassi 9BHGA811BLP180127, Renavam 1228288256.

Em virtude do princípio da causalidade, condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, no patamar de 10% do valor da causa, seguindo a impugnação aqui acolhida
”.

A apelante se insurge contra a revogação do benefício da gratuidade.

Argumenta que é viúva, aposentada, portanto não tem condições de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo da sua subsistência, o que estaria comprovado nos autos.

Aduz também que no caso concreto aplica-se o princípio da sucumbência, e não da causalidade.

Contrarrazões no ID. 217470160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Juízo de origem acolheu a impugnação à justiça gratuita com fundamento no valor do veículo adquirido pela então embargante bem como no fato de ela ter quitado o seguro em parcela única e depositado quantia expressiva em
caderneta de poupança
.

A apelante sustenta que faz jus ao benefício, pois é aposentada, viúva, “
pessoa simples e de parcos recursos
”, e “
demorou vários anos para juntar estes valores
”, integralmente utilizados na compra do automóvel.

Diz que pagou o seguro em parcela única com o dinheiro de empréstimo realizado por um amigo.

Afirma que não tem condições de arcar com as custas e os honorários advocatícios sem prejuízo de sua sobrevivência.

Ressalta que suas alegações podem ser comprovadas pela “
declaração assinada (Id. 104091653), extrato bancário demonstrando o saldo de sua conta (Id. 104091661), novo extrato bancário detalhado de movimentações financeiras dos últimos três meses
”.

A matéria em discussão é tratada no art. 98 do CPC.

A presunção de hipossuficiência descrita no art. 99, §3o, do CPC, é apenas relativa, portanto, admite prova em contrário (AgRg no AREsp 112755/MS).

Assim, a análise se dá em conjunto com outros subsídios expostos na demanda, e o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (§ 2o do art. 99 do CPC).

Extrai-se do ID. 217467432 que o veículo foi adquirido em 26-3-2020 (ID. 217467432), o que coincide com a arguição da apelante de que utilizou para essa finalidade o dinheiro depositado em caderneta de poupança.

E mais, os extratos bancários atualizados (IDs. 217470157 a 217470157) demonstram que recebe de aposentadoria apenas R$2.967,51 mensais.

Logo, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO
– LIDE EXTINTA COM AMPARO NO ARTIGO 487, II, DO CPC – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
”.

(TJMT, N.U 0025820-13.2003.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-6-2024, DJE de 7-6-2024).

A apelante argumenta também que, apesar de não ter

providenciado o registro do automóvel,
foi parte vencedora na causa, o que afasta a obrigação de arcar com o ônus da sucumbência.

Por esse motivo, pugna pela aplicação do princípio da sucumbência.

A Súmula 303 do STJ enuncia que, “
em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Por conseguinte, se a apelante não cumpriu suas obrigações legais, é devida a sua condenação ao ônus sucumbencial.

Ademais, o princípio da causalidade prevalece sobre o da

sucumbência, já que são complementares, e não opostos.

O da sucumbência incide individualmente somente quando o da causalidade gera situação de injustiça, o que não é a hipótese destes autos.

Para ilustrar:

"
O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais.
O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide
”
(REsp 303.597/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 17-4-2001, REPDJ 25-6-2001, p. 174, DJ de 11-6-2001, p. 209).

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – ISENÇÃO DAS PARTES NO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
O princípio da sucumbência é subordinado ao da causalidade, assim, as custas processuais correm por conta de quem deu azo à instauração do processo
, no caso, pela parte demandada
”.
(TJMT - Apelação Cível n. 0005869-08.2018.8.11.0041, relator Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 14-8-2019, publicação em 19-8-2019).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita à apelante, com efeitos
ex tunc
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024